Tribunal: TJMT
Processo: 1028407-18.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028407-18.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIANE BOMDESPACHO LOPES SILVA - CPF: 983.909.961-20 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE PROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ – JUNTADA DE EXTRATO EM GRAU DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FATURAS, RELATÓRIOS DE CHAMADAS E TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não padece de qualquer vício a sentença que é prolatada segundo as provas produzidas nos autos.

Havendo alegação de inscrições preexistentes com juntada de extrato apenas em sede de recurso, inviável a apreciação de tal tese, posto que não alegada em momento oportuno, tendo ocorrido o fenômeno da preclusão.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

As faturas, relatórios de chamadas e telas sistêmicas juntados não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito inscrito e a condenando ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que não restou comprovada a contratação mediante a juntada de telas sistêmicas, conforme dispositivo que cito:

Sob esse contexto, ante todo o exposto e fundamentado, após a análise da versão fática trazida por ambas as partes:

1. OPINO por indeferir o trâmite processual sob a égide da gratuidade da justiça.

2. OPINO por fixar o valor da causa em R$ 10.184,79 (dez mil e cento e oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos), com determinação a r. Secretaria para que adote as providências necessárias à retificação junto ao sistema PJE.

3. OPINO por aceitar os comprovantes de negativação e de residência, bem como a procuração apresentada pela Autora, para todos os fins processuais, e por afastar a preliminar de inépcia da inicial, suscitada pela Ré, à defesa.

4. OPINO por indeferir o pedido formulado pela Ré, no que diz respeito ao tramite processual em segredo de justiça, ou mesmo constituição do documento específico como sigiloso.

5. NO MÉRITO, comprovados o dano, a culpa e o nexo de causalidade que os une,
OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL

dos pedidos contidos na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo, e deferir a inversão do ônus da prova em favor da Autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC.

6. OPINO por indeferir o pedido formulado pela Ré no que diz respeito à designação de audiência de instrução para colheita de depoimento pessoal da Autora.

7.
OPINO por declarar a inexistência da dívida ora discutida, no valor de R$ 184,79 (cento e oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos), relativo ao contrato nº 0330457512, lançada em 17/04/2019 (Mov. 35473106).

8.
OPINO
por condenar a Ré à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A aludida multa passa a incidir a partir da demonstração inequívoca da cobrança posterior ao trânsito em julgado da presente.

9. OPINO por determinar que a Ré exclua o nome da Autora dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, acima discriminado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

10.
OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, no valor de
R$ 184,79 (cento e oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos),
lançada em 17/04/2019 (Contrato nº 0330457512), mediante SERASA JUD (Mov. 35473106), caso a Ré não o faça.

11. OPINO por reconhecer os danos de ordem moral sofridos pela Autora, e por condenar a Ré ao pagamento de indenização, na proporção que OPINO por arbitrar em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (17/04/2019 – Mov. 35473106), e a correção monetária a partir da homologação do presente projeto, pela Douta Magistrada.

12. OPINO por indeferir o pedido contraposto formulado pela Ré. Consequentemente, ausentes os requisitos dos artigos 79 e 80 do CPC/15, OPINO por indeferir o pedido formulado pela Ré, no que diz respeito à condenação da Autora e de seu advogado em litigância de má fé e assédio processual.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Nas razões recursais, a parte promovida sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que houve comprovação da contratação, pois as telas sistêmicas juntadas em sede de contestação comprovam a prestação de serviço, havendo exercício regular de direito na restrição do nome do consumidor, diante da inadimplência.

Além disso, sustentou a necessidade de aplicação da Súmula 385, do STJ, visto que incabível o dano moral por existir inscrição preexistente a que está sendo combatida nos autos, a qual foi omitida na exordial, tendo apresentado o extrato somente em recurso.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão, afastando a condenação por dano moral ou, alternativamente, a redução do valor da indenização.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, a parte Recorrente pretende a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Quanto à alegação de necessidade de aplicação da Súmula 385, do STJ, vê-se que razão não assiste à parte Recorrente, porque a sentença não padece de qualquer vício, já que foi prolatada segundo as provas produzidas nos autos até o momento de sua prolação.

A promovida juntou o extrato contento supostas inscrições preexistentes somente no recurso, e esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento em grau recursal ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Assim, não se tratando de documento novo, produzido posteriormente à sentença e nem havendo justificativa pela impossibilidade de juntada em momento oportuno resta, portanto, configurada a preclusão.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação, não tendo havido a juntada de contrato, mas apenas faturas, relatórios de chamadas e telas contendo dados pessoais, histórico de pagamentos e de débitos em aberto em sede de contestação, o que, no entender desta magistrada, não comprova a contratação entre as partes.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos.

Os documentos juntados em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de
call center
e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida ante a ausência de prova efetiva da contratação, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021